Tribunal: TCU
Processo: 033.158/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 3145/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 14/3/2012 a 12/6/2015. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Thaís Aracele Sousa Silva (CPF XXX.819.916-XX e CNPJ 12.211.502/0001-40), na condição de empresária individual, ante o recolhimento integral do débito e da multa que lhe foram aplicados pelos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2538/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 45). 1. Processo TC- Processo 033.158/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Thais Aracele Sousa Silva (XXX.819.916-XX); Thais Aracele Sousa Silva (12.211.502/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wilken Eduardo da Cunha (151.149/OAB-MG), representando Thais Aracele Sousa Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.